Tribunal: TJDFT
Processo: 0717894-55.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0717894-55.2023.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL SOARES DOS SANTOS APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por RAFAEL SOARES DOS SANTOS contra a sentença, proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Adota-se, em parte, o relatório da sentença (ID 68908481): AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. ajuíza ação de busca e apreensão contra RAFAEL SOARES DOS SANTOS, partes qualificadas nos autos. A parte autora alega que foi celebrado de contrato de financiamento, garantido com a alienação fiduciária de veículo automotor. Argumenta que a parte ré inadimpliu as parcelas do contrato e foi regularmente constituída em mora. Pede, em liminar, a busca e apreensão do bem. Em definitivo, requer que a parte ré seja citada para pagar o débito, em cinco dias, sob pena de consolidação da posse e da propriedade do bem em favor da parte autora. Deferida liminar, o veículo foi apreendido e entregue à parte autora, conforme auto de ID.199123098 A parte ré depositou o valor do integral da dívida (ID199880857). A parte autora reconheceu a purga da mora, motivo pelo qual, nos termos do Decreto-Lei 911/69, promoveu a restituição do veículo ao réu. (ID.204154214) É o relatório. O dispositivo da sentença foi assim lançado: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido.Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC. Em atenção ao princípio da causalidade, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor atualizado atribuído à causa, em atenção ao disposto no art. 85, §2o do NCPC. Expeça-se alvará de levantamento dos valores depositados ao ID199880855, em favor da parte autora. Diante da concordância entre as partes, promovi nesta data a baixa da restrição no veículo via RENAJUD. Transitada em julgado, arquive-se e dê-se baixa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Recurso de apelação (ID 68908492). Nas razões recursais, o réu alega (i) ausência de comprovação da mora, uma vez que o AR teria sido enviado a um endereço insuficiente; (ii) abusividade dos encargos contratuais, porquanto os juroscontratados (32,91% a.a.) são muito superiores ao limite de uma vez e meia a Taxa Média de Mercado divulgada pelo BACEN (18,97% a.a.) à época da celebração do contrato, e (iii) contradição na distribuição dos honorários advocatícios, sob o argumento de que a demanda teria sido julgada a seu favor, logo não deveria ter sido condenado ao pagamento de honorários de sucumbência. Ao final, postula a reforma da sentença, “a) Reconhecer a irregularidade na constituição em mora e extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC; b) Declarar a nulidade e abusividade das cláusulas contratuais, notadamente a cláusula H do contrato, promovendo o recálculo do saldo devedor com base na taxa média de mercado, resultando em um débito de R$ 63.036,09, e não o valor cobrado pelo Requerente de R$ 72.596,45; c) A condenação ao pagamento dos honorários deveria recair sobre a parte vencida, ou seja, o Apelado, e não sobre o vencedor, conforme o disposto no caput do art. 85 do CPC, tudo isso, por ser a mais absoluta JUSTIÇA.”. Preparo recolhido (ID 68908493). Contrarrazões (ID 68908498). É o relatório. O recurso interposto não merece conhecimento. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao apelante impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de “error in procedendo” ou “in judicando”, de forma a obter a reforma ou a decretação da nulidade da decisão. Na espécie, as razões recursais (ID 68908492) do apelante não guardam relação lógica com os fundamentos da sentença recorrida, o que revela inobservância ao princípio da dialeticidade. Registra-se, ainda, que o apelante deixou de considerar o que efetivamente fora decidido na sentença, na medida em que fora vencido e condenado ao pagamento dos honorários, contudo postulou a reforma quanto a esse ponto, sob o argumento de que a “condenação ao pagamento dos honorários deveria recair sobre a parte vencida, ou seja, o Apelado, e não sobre o vencedor”. Portanto, a parte recorrente deixou de impugnar a “ratio decidendi” constante da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a engendrar a reforma vindicada. Ausente, pois, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso. Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência deste e. TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO DO AGRAVO INTERNO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC. 1. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou a decisão impugnada. 2. A fundamentação recursal distanciada da matéria abordada na decisão recorrida acarreta o não conhecimento do agravo interno, na medida em que não tem o condão de infirmar as razões adotadas pelo Julgador (art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil). 3. Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, revelando-se o caráter protelatório do agravo interno (mera rediscussão de matéria julgada), impõe-se a aplicação da multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do § 4o do artigo 1.021 Código de Processo Civil, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor. 4. Agravo interno não conhecido. Multa aplicada. (Acórdão 1426466, 0721451-39.2021.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/06/2022, publicado no DJe: 07/06/2022.) Desse modo, evidenciada a ausência de impugnação específica à “ratio decidendi”, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação interposta, om fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Majoro em 2% (dois por cento) os honorários de sucumbência fixados na origem, nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 3 de junho de 2025. CARLOS MARTINS Relator